Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-03.2020.8.11.0087
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000901-03.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALAN CRISTIAN VITORINO DA SILVA - CPF: 058.029.071-93 (APELANTE), FERNANDA CAROLINE PROENCA BOFI - CPF: 122.478.879-61 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA - CPF: 213.715.828-07 (APELANTE), LAKIS ALAN AZEVEDO VITORINO - CPF: 017.892.201-30 (APELANTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUGO LEONARDO CERVANTES - CPF: 895.679.511-87 (ASSISTENTE), ADENILSON ALVES MATOS - CPF: 628.106.261-20 (ASSISTENTE), MARCIO MAZIERO POZZOBON - CPF: 809.909.751-34 (ASSISTENTE), CASSIO ANDRE TONON - CPF: 840.469.881-34 (ASSISTENTE), SAMUEL CARLOS SOARES - CPF: 055.012.181-19 (ASSISTENTE), FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 527.111.029-04 (ASSISTENTE), HENRIQUE LEONARDO WIECZYNSKI - CPF: 450.627.300-15 (ASSISTENTE), HELARIO HERMANN - CPF: 522.735.711-00 (ASSISTENTE), CARLOS ALECXANDRO DOS SANTOS - CPF: 060.974.901-35 (ASSISTENTE), MERCIDIO PANOSSO - CPF: 363.481.470-53 (ASSISTENTE), LUANA CRISTINA MENDONCA DA SILVA - CPF: 409.722.008-00 (ASSISTENTE), DIONES RASPINI AMANCIO - CPF: 996.720.651-91 (ASSISTENTE), JOSIMAR FERNANDES DA SILVA - CPF: 375.531.978-07 (ASSISTENTE), JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA - CPF: 213.715.828-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CRISTIAN VITORINO DA SILVA - CPF: 058.029.071-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA CRISTINA MENDONCA DA SILVA - CPF: 409.722.008-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONES RASPINI AMANCIO - CPF: 996.720.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR FERNANDES DA SILVA - CPF: 375.531.978-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MAZIERO POZZOBON - CPF: 809.909.751-34 (VÍTIMA), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EMENDATIO LIBELLI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. MUTATIO LIBELLI. NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal), após desclassificação da imputação original de furto qualificado (art. 155, §4º, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), sem oportunizar à defesa manifestação sobre a nova capitulação jurídica.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a alteração da capitulação jurídica dos fatos, de furto qualificado e associação criminosa para receptação qualificada, configura emendatio libelli (art. 383 do CPP) ou mutatio libelli (art. 384 do CPP), e se houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir:

A emendatio libelli (art. 383 do CPP) permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia, sem modificar a descrição fática contida na peça acusatória.

A mutatio libelli (art. 384 do CPP) ocorre quando, após a instrução processual, surgem elementos ou circunstâncias não contidas na denúncia, exigindo o aditamento da peça acusatória e nova oportunidade de defesa.

No caso concreto, a alteração da capitulação jurídica de furto qualificado para receptação qualificada implicou modificação substancial dos fatos descritos na denúncia, caracterizando mutatio libelli.

O princípio da correlação entre acusação e sentença impõe que o réu seja condenado pelos fatos narrados na denúncia, e não por fatos diversos, garantindo o pleno exercício da ampla defesa.

A condenação por receptação qualificada sem prévio aditamento da denúncia e sem oportunizar à defesa manifestação específica sobre a nova imputação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

A alteração da capitulação jurídica que implica modificação substancial dos fatos descritos na denúncia caracteriza mutatio libelli, exigindo o aditamento da peça acusatória e nova oportunidade de defesa, nos termos do art. 384 do CPP.

Viola os princípios do contraditório e da ampla defesa a condenação por crime diverso do imputado na denúncia, sem oportunizar à defesa manifestação específica sobre a nova capitulação jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LV, da CF/88; arts. 383 e 384 do CPP; art. 180, §1º, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Lakis Alan Azevedo Vitorino
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (ID 279128010)

Em suas razões, a defesa arguiu,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por ausência de contraditório sobre a nova tipificação legal (
emendatio libelli
). No
mérito
, alegou:
a)
fragilidade probatória, sustentando que não foram produzidas provas diretas que o ligassem aos furtos e que as mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp não demonstram, de forma clara, que tinha conhecimento da origem criminosa da carga;
b)
inexistência de dolo, argumentando que chegou a perguntar ao gerente da fazenda se ele era o dono da soja e solicitou dados bancários para pagamento, o que demonstraria sua boa-fé;
c)
inaplicabilidade da qualificadora, por não haver comprovação de que realizava esse tipo de negociação de forma constante ou que possuía atividade voltada à revenda de produtos de origem criminosa.

Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, alegando inconsistências técnicas, fundamentação genérica e omissão de elementos favoráveis ao recorrente. Por fim, pediu a revogação do bloqueio judicial e a liberação dos bens apreendidos, especificamente uma motocicleta DUCATI SUPERBIKE1299 PANIGALE S, argumentando que foi adquirida em momento anterior aos fatos narrados na denúncia. (ID 302282859)

Em contrarrazões o Ministério Público rebateu todas as alegações defensivas, sustentando:
a)
a inexistência de nulidade na aplicação da
emendatio libelli
, pois o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica;
b)
a inviabilidade de conversão do julgamento em diligência para localização de provas supostamente extraviadas;
c)
a suficiência do conjunto probatório para a condenação, composto por depoimentos convergentes, confissões dos corréus, interceptações de mensagens, apreensões em flagrante e movimentações financeiras suspeitas;
d)
a presença dos requisitos para a configuração da receptação qualificada;
e)
a adequação da dosimetria da pena; e
f)
a necessidade de manutenção da constrição patrimonial. (ID 302282861)

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ratificando integralmente os argumentos expostos nas contrarrazões ministeriais sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE A NOVA TIPIFICAÇÃO LEGAL - REJEIÇÃO -
EMENDATIO LIBELLI
REALIZADA PELO JULGADOR - RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS DA DENÚNCIA E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA - MÉRITO - ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUIFICÊNCIA DE PROVAS; INEXISTÊNCIA DE DOLO, OU, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES DO CRIME - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INCONTESTES - ACUSADO QUE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CORRETOR DE GRÃOS, ADQUIRIU O PRODUTO COM PRÉVIA CIÊNCIA DA ORIGEM CRIMINOSA, EXPONDO-O À VENDA PARA OBTER VANTAGEM EM RELAÇÃO AOS DEMAIS ATUANTES NO MERCADO - ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO - SUBSIDIARIAMENTE PLEITEADA A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E A LIBERAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS - IINADMISSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE - ALTO VALOR DAS CARGAS E PRÁTICAS REITERADAS QUE JUSTIFICAM A NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM - TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA ATUANTE QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA -
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES,
PER RELATIONEM
, COM FULCRO NO ARTIGO 17, § 2º, DA RECOMENDAÇÃO Nº 57, DE 05/07/2017, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 279127394)

Consta que em data não especificada, mas que perdurou até o dia 30 de junho de 2020, na Fazenda Recanto, em Novo Mundo-MT, os denunciados LUANA CRISTINA MENDONÇA DA SILVA, DIONES RASPINI AMANCIO, JOSIMAR FERNANDES DA SILVA e LAKIS ALAN AZEVEDO VITORINO conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com ânimo de assenhoramento definitivo, previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios e com abuso de confiança - Luana Cristina Mendonça da Silva, Diones Raspini Amancio e Josimar Fernandes da Silva, subtraíram, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em aproximadamente 40 (quarenta) toneladas de milho, 46 (quarenta e seis) toneladas de milho e 33 (trinta e três) toneladas de milho, avaliadas em R$ 59.500,00 (cinquenta nove mil e quinhentos reais), dentre outras cargas de milho pertencentes à vítima Marcio Maziero Pozzobon.

Consta que em data não especificada, mas que perdurou até o dia 30 de junho de 2020, em Novo Mundo-MT, os denunciados ALAN CRISTIAN VITORINO DA SILVA, JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA, LUANA CRISTINA MENDONÇA DA SILVA, DIONES RASPINI AMANCIO, JOSIMAR FERNANDES DA SILVA e LAKIS ALAN AZEVEDO VITORINO, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, conforme boletim de ocorrência (fl. 10) e demais elementos coligidos aos autos.

Apurou-se ainda que, no dia 30 de junho de 2020, em Guarantã do Norte/MT, os denunciados ALAN CRISTIAN VITORINO DA SILVA e JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA, com consciência e vontade, receberam, em proveito próprio ou alheio, coisa alheia móvel, que sabiam ser produto de crime, consistente em aproximadamente 40 (quarenta) toneladas de milho, 46 (quarenta e seis) toneladas de milho e 33 (trinta e três) toneladas de milho, avaliadas em R$ 59.500,00 (cinquenta nove mil e quinhentos reais) pertencentes à vítima Marcio Maziero Pozzobon.

No dia 30 de junho de 2020, na Fazenda Recanto, em Novo MundoMT, o denunciado DIONES RASPINI AMANCIO mantinha em depósito, em sua residência, munições, de calibre permitido, consistente em, 40 (quarenta) munições, calibre 12 intactas, 70 (setenta) munições, calibre 380 intactas e 43 (quarenta e três) munições, calibre 38 intactas sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Além disso, o denunciado DIONES RASPINI AMANCIO possuía, detinha e mantinha sob sua guarda, 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre 380, com numeração suprimida com 03 (três) carregadores, 01 (uma) carabina, calibre 38, sem marca e numeração e 01 (uma) espingarda, calibre 12 de repetição, sem marca e numeração, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, no dia 29/06/2020, chegou ao conhecimento da vítima de que o milho de sua fazenda estava sendo furtado, e que os carregamentos teriam ocorrido em dois dias seguidos, sendo que tais carregamentos foram realizados sem o conhecimento e consentimento da vítima.

Após ter conhecimento do furto, a vítima entrou em contato com o Investigador de Polícia Hugo e relatou os fatos, ocasião em que este iniciou as diligências e logrou êxito, no dia 30/06/2020, em encontrar um caminhão carregado com o milho furtado parado no secador SIPAL, aguardando a sua vez para descarga do milho oriundo da fazenda de propriedade da vítima.

Salienta-se que a descarga do milho estava sendo acompanhada pelos denunciados ALAN CRISTIAN VITORINO DA SILVA e JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA,
os quais informaram aos investigadores de polícia de que eram funcionários do denunciado LAKIS ALAN AZEVEDO VITORINO
, e que estavam esperando a chegada de duas carretas carregadas de milho, bem como informaram que no dia 29/06/2020 teriam acompanhado a descarga de mais 05 (cinco) carretas no armazém do Hilário, sendo que todas as cargas eram oriundas da Fazenda Recanto.

Infere-se nos autos que, após serem realizadas várias diligências, os investigadores de polícia constataram que os denunciados LUANA CRISTINA MENDONÇA DA SILVA, DIONES RASPINI AMANCIO, JOSIMAR FERNANDES DA SILVA, funcionários da fazenda da vítima, estavam furtando cargas de milho e vendendo para o denunciado LAKIS ALAN AZEVEDO VITORINO.
Cabe, por oportuno, destacar que a prática do crime era toda arquitetada pelo denunciado LAKIS ALAN AZEVEDO VITORINO, o qual era o responsável pela venda da carga furtada e repasse dos valores entre os denunciados
. Por sua vez, os denunciados LUANA, DIONES E JOSIMAR aproveitando-se de suas funções dentro da fazenda, realizavam o carregamento do milho furtado. Cumpre mencionar que, no momento da prisão dos denunciados LUANA CRISTINA MENDONÇA DA SILVA, DIONES RASPINI AMANCIO e JOSIMAR FERNANDES DA SILVA, foram localizadas na residência do denunciado DIONES RASPINI AMANCIO 40 (quarenta) munições, calibre 12 intactas, 70 (setenta) munições, calibre 380 intactas e 43 (quarenta e três) munições, calibre 38 intactas e 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre 380, com numeração suprimida com 03 (três) carregadores, 01 (uma) carabina, calibre 38, sem marca e numeração e 01 (uma) espingarda, calibre 12 de repetição, sem marca e numeração, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ao ser ouvido pelos investigadores o denunciado DIONES RASPINI AMANCIO confessou que as armas e munições pertenciam-lhe”.

Conforme se depreende dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra
Lakis Alan Azevedo Vitorino
e outros cinco acusados (Alan Cristian Vitorino Da Silva, João Paulo Dos Santos Silva, Luana Cristina Mendonça Da Silva, Diones Raspini Amancio E Josimar Fernandes Da Silva), imputando-lhes a prática de diversos crimes.

Ao ora apelante, a denúncia atribuiu inicialmente a prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4°, inciso IV, CP) e associação criminosa (art. 288, caput, CP), na forma do concurso material (art. 69, CP). Segundo a narrativa acusatória, em data não especificada, mas que perdurou até o dia 30 de junho de 2020, na Fazenda Recanto, em Novo Mundo/MT, o denunciado, em conluio com os demais acusados, teria subtraído aproximadamente 40 toneladas de milho, 46 toneladas de milho e 33 toneladas de milho, avaliadas em R$ 59.500,00, dentre outras cargas pertencentes à vítima Marcio Maziero Pozzobon.

A denúncia foi recebida em 27 de julho de 2020. Devidamente citados, os acusados apresentaram resposta à acusação. Os acusados Luana Cristina Mendonça Da Silva, Josimar Fernandes Da Silva e Diones Raspini Amancio realizaram acordo de não persecução penal, que ainda se encontra em fase de cumprimento.

O feito prosseguiu apenas em relação aos denunciados Lakis Alan Azevedo Vitorino, Alan Cristian Vitorino Da Silva e João Paulo Dos Santos Silva. Realizou-se audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas, além de colhidos os interrogatórios dos réus.

O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais.

Na sentença, o magistrado absolveu os réus Alan Cristian Vitorino Da Silva e João Paulo Dos Santos Silva das acusações de receptação e associação criminosa.
Quanto ao ora apelante, o juiz, aplicando o instituto da
emendatio libelli
(art. 383, CPP), desclassificou a conduta para o crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, CP), condenando-o à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Pois bem.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NA EMENDATIO LIBELLI

Antes de adentrar no mérito da questão, impõe-se a análise da preliminar suscitada pelo apelante, concernente à nulidade da sentença por violação ao contraditório, em razão da alteração da capitulação jurídica dos fatos sem oportunizar à defesa manifestação específica sobre a nova imputação.

Com efeito, o apelante foi denunciado pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos II e IV, do CP) e associação criminosa (art. 288,
caput
, do CP), em concurso material. Contudo, ao proferir a sentença, o magistrado de primeiro grau, valendo-se do instituto da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), desclassificou a conduta para o crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP).

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se a alteração da capitulação jurídica realizada pelo juízo a quo configura
emendatio libelli
(art. 383 do CPP) ou
mutatio libelli
(art. 384 do CPP), e se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Código de Processo Penal estabelece dois institutos distintos para tratar da alteração da capitulação jurídica dos fatos durante o processo penal: a
emendatio libelli
(art. 383) e a
mutatio libelli
(art. 384).

A
emendatio libelli
, prevista no art. 383 do CPP, permite ao juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Trata-se de mera correção da capitulação jurídica, sem alteração da narrativa fática contida na peça acusatória.

Por outro lado, a
mutatio libelli
, disciplinada no art. 384 do CPP, ocorre quando, no curso da instrução, surgir prova de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, hipótese em que o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, com posterior manifestação da defesa e possibilidade de produção de provas.

A distinção entre os dois institutos é fundamental para garantir o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal, segundo o qual "
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
".

No caso em análise, o magistrado entendeu tratar-se de
emendatio libelli
, conforme se depreende do seguinte trecho da sentença (ID 185045125):

"
O juiz é autorizado, por meio da emendatio libelli, atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia, desde que não modifique a descrição dos fatos ali narrados, nos termos do art. 383 do CPP, com a mera correção da tipificação, sem qualquer prejuízo ao réu, pois se defende dos fatos e não da capitulação estabelecida na denúncia
."

Contudo, ao examinar detidamente a denúncia e a sentença, verifica-se que a alteração da capitulação jurídica não se limitou a uma nova definição legal dos mesmos fatos narrados na peça acusatória, mas
implicou verdadeira modificação da narrativa fática
.

Na denúncia
, o Ministério Público
imputou ao apelante a prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa,

descrevendo-o como autor direto da subtração dos bens, em conluio com os demais denunciados
. Segundo a acusação, o apelante teria "arquitetado" toda a prática criminosa, sendo "responsável pela venda da carga furtada e repasse dos valores entre os denunciados".

Já na
sentença
, o magistrado
reconheceu que o apelante não participou da subtração dos bens, mas teria adquirido os produtos subtraídos com conhecimento de sua origem ilícita, no exercício de atividade comercial
, configurando o crime de receptação qualificada.

Essa alteração
não representa mera correção da capitulação jurídica
, mas verdadeira modificação da narrativa fática, uma vez que a conduta de subtrair bem alheio (furto) é substancialmente diversa da conduta de adquirir bem que se sabe produto de crime (receptação).

O princípio da correlação entre acusação e sentença, corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe que haja uma relação de identidade entre os fatos narrados na denúncia e aqueles que fundamentam a condenação. Esse princípio visa garantir que o réu não seja surpreendido com uma condenação por fatos diversos daqueles pelos quais foi acusado e teve oportunidade de se defender.

No caso em tela, o apelante foi denunciado como autor de furto qualificado, mas condenado como receptador, sem que lhe fosse oportunizada defesa específica quanto a essa imputação. A defesa técnica, durante toda a instrução processual, concentrou seus esforços em refutar a acusação de furto e associação criminosa, não tendo se manifestado especificamente sobre os elementos constitutivos do crime de receptação qualificada, como a ciência da origem ilícita do bem e a habitualidade exigida pela qualificadora do §1º do art. 180 do CP.

Importante ressaltar que o crime de receptação qualificada possui elementos próprios que o distinguem do furto, como a exigência de que o agente atue no exercício de atividade comercial ou industrial e a habitualidade da conduta. Esses elementos não foram objeto de contraditório durante a instrução processual, uma vez que não integravam a imputação original.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a alteração da capitulação jurídica que implica modificação substancial dos fatos narrados na denúncia caracteriza
mutatio libelli
, exigindo o aditamento da peça acusatória e nova oportunidade de defesa, nos termos do art. 384 do CPP.

No caso em análise, a alteração da capitulação jurídica de furto qualificado para receptação qualificada não se limitou a uma nova definição legal dos mesmos fatos, mas implicou verdadeira modificação da narrativa fática, caracterizando
mutatio libelli
e não
emendatio libelli
.

Ademais, a condenação por receptação qualificada exige a comprovação de elementos específicos, como a habitualidade e o exercício de atividade comercial, que não foram objeto de contraditório durante a instrução processual, uma vez que não integravam a imputação original.

Nesse contexto, a aplicação do instituto da
emendatio libelli
pelo magistrado de primeiro grau violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o apelante não teve oportunidade de se defender especificamente da imputação de receptação qualificada.

O correto seria a aplicação do instituto da
mutatio libelli
, previsto no art. 384 do CPP, com o aditamento da denúncia pelo Ministério Público e a concessão de prazo para a defesa se manifestar e produzir provas, se necessário.

Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para que seja observado o procedimento previsto no art. 384 do CPP, com o aditamento da denúncia pelo Ministério Público e a concessão de prazo para a defesa se manifestar e produzir provas, se necessário.

Ressalte-se que o reconhecimento da nulidade da sentença não implica absolvição do apelante, mas apenas a necessidade de observância do devido processo legal, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, provejo o recurso para anular a sentença e determinar
o retorno dos autos à primeira instância
para que seja observado o procedimento previsto no
art. 384 do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025